Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704207-95.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA ANDRADE D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator